Tribunal: TJBA
Processo: 0335587-70.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0335587-70.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: Gleidson Silva Santos e outros (9) Advogado(s): ANTONIO CARLOS DOS SANTOS, LEONARDO LUIS FRANCA PAIM, CESAR ROOSEVELT TEIXEIRA ROCHA, ROSALVO TEIXEIRA DE NOVAIS NETO, NIAMEY KARINE ALMEIDA ARAUJO, VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS registrado(a) civilmente como VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS, CAROLINE PINTO DE FREITAS SANTOS APELADO: Ministério Público do Estado da Bahia Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos por Gleidson Silva Santos em face de acórdão proferido pela Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a condenação pela prática do crime previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006 (associação para o tráfico), com pena de 06 anos de reclusão e 900 dias-multa. O embargante alega omissão no julgado, sustentando que não houve enfrentamento adequado das teses de insuficiência probatória e de individualização da conduta, além de buscar o prequestionamento de dispositivos legais. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, ou se a insurgência reflete apenas inconformismo com a decisão e tentativa de reexame de provas. III. Razões de decidir Inexiste omissão no acórdão que analisou de forma exaustiva a materialidade e a autoria delitiva. O voto condutor (ID 98162278) destacou que a participação do embargante na organização criminosa liderada por "Renato Químico" foi comprovada por depoimentos firmes de delegados e investigadores (ID 225691599, transcritos no acórdão), que o identificaram como "jóquei" e executor, sendo o responsável por conduzir a liderança para a região do Lobato. A dosimetria da pena foi mantida com fundamentação idônea, justificando-se a exasperação da pena-base pela culpabilidade acentuada e pelas consequências graves do crime para a coletividade, cenário de terror e insegurança no bairro do Lobato, o que afasta a alegação de falta de individualização (ID 98162278, item 2.2.1). O Poder Judiciário não está obrigado a responder a todos os questionamentos das partes quando já encontrou fundamento suficiente para decidir, nem a acolher pareceres da Procuradoria de Justiça quando estes divergem do convencimento motivado do colegiado. A via dos aclaratórios é imprópria para a rediscussão do mérito ou para o prequestionamento de normas quando não demonstrado vício real de integração no julgado. IV. Dispositivo e tese Embargos conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de questões de mérito já decididas de forma fundamentada no acórdão, sendo sua função restrita à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão." Dispositivos relevantes citados: Artigo 619 do Código de Processo Penal; Artigo 35 da Lei nº 11.343/2006. Jurisprudências citadas: TJ-BA - ED: 80425571620218050000, Data de Publicação: 19/04/2022), (2ª Câmara Criminal); TJ-BA - ED 05194970320158050001, Data de Publicação: 12/09/2022),(2ª Câmara Criminal). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0335587-70.2015.8.05.0001, em que figuram como embargante Gleidson Silva Santos e como embargado Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Criminal 2ª Turma do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada eletronicamente. Desembargador Presidente Des. José Alfredo Cerqueira da Silva Relator Procurador(a) de Justiça